Tribunal: TJDFT
Processo: 0700283-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700283-87.2022.8.07.0018 APELANTE: TATIX COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA, TATIX COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA. APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravos interpostos por TATIX COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES SOCIEDADE UNIPESSOAL e OUTRA, fundamentados nos artigos 219, 1.003, § 5o e 1.042, todos do CPC, contra decisão desta Presidência que admitiu o recurso especial e o recurso extraordinário por elas interpostos. Sustentam nas peças recursais, em síntese, que, embora os recursos tenham sido admitidos por uma das teses, a decisão não se pronunciou sobre outras violações indicadas, e pleiteiam que seja dado seguimento aos seus apelos em todos os tópicos abordados. Com efeito, o recurso previsto pelo artigo 1.042 do CPC só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional. Assim, os agravos manejados não merecem ser conhecidos, por ausência de previsão legal, bem como, por não estar inserta nas competências desta Presidência (RITJDFT, artigo 43, inciso XI) a análise desses apelos. Registre-se que, à luz da indivisibilidade recursal e do efeito devolutivo amplo, e, ainda, tendo em vista o caráter bipartido da admissibilidade dos recursos constitucionais, a admissão prévia do recurso especial feita pelo Tribunal de origem remete à Corte Superior a apreciação integral do apelo. Ante o exposto, não conheço dos agravos de ID 51470170 e ID 51470173. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A004